Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. TEMA 1.085.
1. Estabelece o §5o do art. 485 do CPC/2015 que a desistência da ação poderá ser apresentada até o proferimento da sentença. Assim, tendo em vista que o requerimento de desistência da ação foi apresentado pela autora quando já proferida a sentença, incabível a sua homologação em grau recursal.
2. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade.
3. A limitação de descontos em folha de pagamento, para pagamento de empréstimo bancário, no percentual de 30% (trinta por cento), é restrita a esse tipo de contrato e, portanto, não se aplica aos contratos de empréstimos com débito em conta corrente, contraídos de forma livre e espontânea pelo correntista. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (recurso repetitivo – Tema no 1.085).
4. Recurso conhecido e provido.